Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-85.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONTINUADO ENTRE O PRIMEIRO E SEGUNDO FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
2. Impossível a desclassificação do tipo penal de roubo (art. 157, caput, do CP) para constrangimento ilegal (art. 146 do CP), evidenciado o especial fim de agir, de assenhoreamento definitivo da res, caracterizador do crime de roubo.
3. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, que prevê, para a aplicação desse instituto, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos, o que não restou comprovado no caso dos autos.
4. Sobre o quantum de aumento realizado na primeira fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça proclama não estar o magistrado vinculado a critérios puramente matemáticos, assim como inexiste direito subjetivo do réu a determinada fração de aumento da pena-base. No caso dos autos, o magistrado singular aumentou a pena dentro do parâmetro permitido, não havendo que falar em desproporcionalidade, portanto.
5. Recursos conhecidos. Recurso do MP provido e recurso da Defesa desprovido.